Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e documentos, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito, afastando a presunção de inocência do réu.
2. O dolo restou caracterizado pela conduta deliberada do réu, ao imputar falsamente crimes ao ofendido, ciente da inocência deste.
3. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à consumação do crime de denunciação caluniosa com a instauração de inquérito policial.
4. Recurso desprovido.